Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF 949/DF. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
2. Simples ajuizamento de ação de controle concentrado versando sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP (ADPF n. 949/DF), na qual não fora concedido liminar na forma do art. 5o da Lei 9.882/1999, não autoriza a suspensão dos processos que discutam essa matéria.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.